Tribunal: TJDFT
Processo: 0754954-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EXONERADO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA DURANTE O EXERCÍCIO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MINEIRA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DO ESTADO MEMBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARA JULGAR PROCESSOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. A Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos (art. 2o, caput e § 4o).
2. O § 4o do art. 2o da menciona lei dispõe, ainda, que no foro onde estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública a sua competência é absoluta. Nesse sentido, a interpretação que deve ser dada é a de que o Juizado Especial do Distrito Federal não tem competência para processar e julgar causas em que outras unidades da federação sejam partes. Assim, cabe ao juízo de cada estado, na forma da organização judiciária do estado membro, processar e julgar os feitos em que figure como parte.
3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.